Tribunal: TJBA
Processo: 8029574-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029574-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE EMBARGADO: JOSE AUGUSTO BATISTA DOS SANTOS Advogado(s):DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO ACORDÃO EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu habilitação retardatária de crédito trabalhista em processo de recuperação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por (i) não ter enfrentado alegação de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e (ii) ter apreciado diretamente as preliminares suscitadas, incorrendo em supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive as preliminares suscitadas pela embargante. 4 - O acórdão expressamente consignou que o juízo de origem, ao deferir a habilitação com base na certidão judicial de crédito, demonstrou superação implícita das objeções processuais suscitadas, sendo pacífico o entendimento de que a fundamentação pode ser implícita quando a conclusão adotada necessariamente afasta os argumentos contrários. 5 - Quanto à alegada supressão de instância, é função do Tribunal, ao analisar o recurso, verificar todos os aspectos da decisão recorrida, inclusive as questões preliminares, inexistindo qualquer irregularidade na apreciação. 6 - A pretensão de rediscussão da matéria não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029574-43.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada JOSE AUGUSTO BATISTA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça